Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708285-74.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BIANCA FRAUSINO PEREIRA RECORRIDO: ELISANGELA BRANDAO DA TRINDADE DESPACHO Nas petições de IDs 55504830 e 55520309, as partes informam a realização de autocomposição. A recorrente pugna, ainda, pela desistência do recurso. Em face do exposto, homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por BIANCA FRAUSINO PEREIRA, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado no ID no 55504832. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007